Tribunal: TJDFT
Processo: 0711261-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711261-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME RECLAMADO: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação ajuizada por LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME em face dos Acórdãos no 1391867 e 1407317, proferidos pela PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS do Distrito Federal, nos autos do processo no 0702862-48.2021.8.07.0016, que, ao negar provimento ao recurso inominado do reclamante e dar provimento ao recurso inominado do autor daquela demanda de origem (parte interessada neste feito), mantendo a condenação por danos morais e julgando procedente o pedido de repetição de indébito, determinou a atualização deste último valor com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. O reclamante alega, em suma, que o julgado reclamado teria violado a dicção de precedente repetitivo da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, plasmado no Tema 176, em que firmada a tese de que “a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo (art. 406 do CC/2002) é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais”. Colacionando diversos julgados em abono de suas razões, argumenta que “o Superior Tribunal de Justiça tem inúmeros julgados em que a referida tese foi aplicada e que inclusive tratavam de matérias afetas ao Direito Civil” e que “diversos são os processos em que o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela aplicação da taxa SELIC em casos diversos daqueles que tratam sobre débitos tributários, tendo aplicado a referida taxa, inclusive, para demandas voltadas ao Direito Privado e Direito Civil, tal como o que ocorre na presente demanda”. Sustenta que a “taxa SELIC é empregada por força de Lei, materializada no art. 13 da Lei 9065/951, nos casos de mora nos tributos arrecadados pela Secretaria da Receita Federal, mostrando-se incontroversa a utilização legal da taxa SELIC para calcular os juros de mora do inadimplemento de impostos devido à Fazenda Nacional”, e que seria intuito do legislador “aplicar a incidência de taxa flexível, variável, a ser apurada em cada momento, que no caso é a taxa SELIC, a qual já incorpora correção monetária e juros moratórios”. Aponta que a “aplicação do entendimento repetitivo é de observância obrigatória por força da inteligência dos arts. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, a sistemática de precedentes e a ausência de demonstração de distinguishing ou de overruling”. Lembra que “o sistema processual estipulado pela Lei 9.099/95, bem como a regra do art. 105, III da CF/1988 não permitem a interposição de Recurso Especial contra os acórdãos proferidos por Turma Recursal, pelo fato de que tal órgão não é considerado ‘Tribunal’ e, considerando que a tese firmada deve ser replicada pelas Turmas Recursais do Juizado Especial desse Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, conforme preceitua o art. 927, III do CPC/2015, fica demonstrado que o acórdão recorrido da 1a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios não está seguindo a tese que restou firmada pela Corte Superior em recurso repetitivo”. Ao fim, entendendo presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requereu a concessão de i) liminar para “imediata suspensão dos efeitos do acórdão proferido no processo no 0702862-48.2021.8.07.0016, da 1a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelos efeitos do trânsito em julgado do acórdão (art. 989, inciso II, do CPC)”, bem como, no mérito, ii) o provimento da presente reclamação, para cassar “acórdão recorrido da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis de Brasília, nos termos do art. 992 do CPC/2015, aplicando-se a tese firmada em sede de Recurso Repetitivo no tocante à questão da correção monetária e juros de mora serem indexados pela taxa SELIC”. Preparo recolhido no ID 34339442. O pedido de antecipação de tutela foi deferido por meio da decisão de ID 34645322. Informações prestadas por meio de ofício juntado no ID 34991154. O interessado, devidamente citado, ID 41229606, deixou de apresentar contestação, conforme indica a certidão lavrada no ID 42013371. O Ministério Público, por meio do parecer exarado no ID 44325590, oficiou pela procedência da presente Reclamação. É o relatório. DECIDO. Conforme consignado na decisão que apreciou o pedido liminar, entendo que a presente reclamação deve ser mantida sobrestada. O Superior Tribunal de Justiça afetou o julgamento do REsp 1.795.982/SP, de relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, em que se discute a incidência ou não da Selic como a taxa de juros moratórios previstas no art. 406 do Código Civil. Em consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o julgamento do referido Recurso Especial ainda não foi finalizado, o que é imprescindível para a análise da reclamação ora em curso, razão pela qual se mostra necessária a manutenção do sobrestamento anteriormente determinado. Ante o exposto, SOBRESTE-SE o andamento desta Reclamação até a conclusão do julgamento do REsp 1.795.982/SP. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de março de 2023 20:18:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador